Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO. SISBAJUD. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O simples fato de a quantia bloqueada ser inferior a 1% do valor perseguido não se mostra capaz, por si só, de afastar a constrição, sendo consolidado o entendimento do STJ no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.
2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, desprovida de qualquer comprovação quanto à sua eventual impenhorabilidade, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.